Tribunal: TJES
Processo: 5025225-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025225-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENY MILENI VICENTE GUIMARAES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025225-85.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
LORENY MILENI VICENTE GUIMARÃES.

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE:

LETICIA PIMENTEL.

JUIZ RELATOR:
DR. J
UIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
LORENY MILENI VICENTE GUIMARÃES
em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Em síntese, a parte autora alega que na data de 01 de maio de 2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido, com a justificativa pela CESAN de que seria realizada uma manutenção no dia 02 de maio de 2023. Porém, aduz que o abastecimento de água retornou apenas no dia 05 de maio de 2023, ficando 05 (cinco) dias sem abastecimento de água em sua residência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°7558258, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando sobre o dano sofrido, e, consequentemente, indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No presente caso, a relação jurídica subjacente à lide caracteriza-se como sendo de consumo, a partir das premissas fixadas nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, os princípios e normas próprios do sistema consumerista, principalmente quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, inciso I do mesmo preceptivo legal) e a inversão do ônus da prova a ensejar a presunção de veracidade do que foi afirmado na inicial (art. 6º, VIII, CDC).

Além disso, o art. 22, do CDC, dispõe, in verbis: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Assim, da análise do acervo probatório, constato a verossimilhança das alegações autorais, porquanto, é fato incontroverso que houve paralisação no abastecimento de água (serviço essencial) pelo período de 05 (cinco) dias na residência do Recorrente, localizada no Bairro Boa Vista I na Serra-ES.

Saliento ainda que, a suspensão dos dias 01 e 02 de maio foi legítima. Todavia, houve a continuidade da suspensão de serviços de maneira indevida, não tendo o Recorrido comprovado a emissão de comunicados aos consumidores, sobre a permanência da falta de abastecimento de água, nem mesmo a oferta de assistência por meio de carro-pipa, como afirma em sua defesa, ter procedido.

Assim, competia ao recorrido à produção de prova a infirmar a narrativas e provas da parte autora, entretanto, não o fez, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Nada obstante, a responsabilidade civil no caso em tela independe de dolo ou culpa, vez que decorre de relação de consumo, na qual a sociedade de economia mista (CESAN) prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC) deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua na forma do art. 22 do CDC.

Sendo assim, o fornecimento de água é serviço público essencial
e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.
(STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 570085 PE 2014/0214131-9).

Neste sentido, no tocante aos danos morais (
in re ipsa
), assim conclui a r. jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça, que acolho como razão suficiente de decidir para manter a r.sentença, no que importa:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002288-88.2020.8.08.0011 APELANTE: AQUILES MADEIRA LEUNE FILHO APELADO: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado, e, por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil, é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade. 2.
O dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).
3.
Considerando que é responsabilidade da concessionária de serviço público zelar pela manutenção das tubulações de seu sistema de abastecimento, tem-se que o rompimento de tubulação de água é um evento inerente à própria atividade desenvolvida e pode caracterizar, neste contexto, no máximo, um caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço
. 4. Em caso de desabastecimento de água por oito dias (não consecutivos), o valor do dano moral fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. DES. PRESIDENTE/RELATOR. (TJ-ES - AC: 00022888820208080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021).

Diante disso, vislumbro falha na prestação de serviço/produto prejudicando o consumidor.

Dessa forma, entendo como comprovado a falha na prestação de serviço do recorrido e o dever de indenizar.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de:

CONDENAR o recorrido ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)